Tribunal: STF
Processo: ARE 1351954
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação criminal. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições e receptação dolosa. Preliminares. Nulidades. Inocorrência. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório firme. Valorização do depoimento policial. Impossibilidade de reconhecimento do privilégio, quanto ao tráfico de drogas. Na prática da traficância, no caso concreto, não se vislumbra indício de amadorismo ou de falta de profissionalização dos réus, que, em um mesmo contexto, cometiam concomitantes condutas ilícitas, possuindo vários objetos de natureza ou origem criminosa. Não é crível que os réus, sem qualquer vínculo de parentesco, fossem adquirir uma motocicleta conjuntamente, bem como uma arma de fogo, caso pretendessem traficar uma vez só ou eventualmente. A multiplicidade de crimes não é compatível com a conduta esperada de quem não se dedica às atividades criminosas. Apelos não providos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Todas as penas foram aplicadas nos mínimos patamares e somadas, por força do concurso material de crimes e por serem todas de reclusão.



    O resultado final, 9 anos de reclusão, somente é compatível com o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, impedindo também eventual substituição da pena privativa de liberdade como dispõe o art. 44 do CP.



    Em reforço, a gravidade concreta dos delitos e a demonstração de que os réus dedicam-se às atividades criminosas, como se verá adiante, igualmente recomendam a imposição do regime inicial fechado.



    Não é viável a redução das penas do crime de tráfico de drogas com base na figura do privilégio prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o qual estabelece a possibilidade de minoração das reprimendas de 1/6 até 2/3, caso o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Embora os réus sejam primários e sem antecedentes (fls. 130 e 133), não é possível ignorar o conjunto de particularidades do caso concreto, que sinaliza para o envolvimento com a criminalidade habitual.



    Os réus receptaram uma motocicleta sem sinais identificadores. Também possuíam arma de fogo com numeração suprimida e municiada. Com este veículo, adquirido em conjunto, transportavam cocaína e crack, tudo em concurso de agentes.



    Aliás, causa estranheza imaginar que os réus, sem qualquer vínculo de parentesco, fossem adquirir uma motocicleta conjuntamente, bem como uma arma de fogo, caso pretendessem traficar uma vez só ou eventualmente.



    Dessa forma, nota-se que, na prática do crime de tráfico, é impossível vislumbrar qualquer indício de amadorismo ou de falta de profissionalização dos réus, que, em um mesmo contexto, cometiam concomitantes condutas ilícitas, possuindo vários objetos de natureza ou origem criminosa. A soma de fatores, aqui, é determinante. A multiplicidade de crimes não é compatível com a conduta esperada de quem não se dedica às atividades criminosas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente